Tribunal: TJDFT
Processo: 0771852-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a declaração de nulidade do auto de infração n. S002873785 decorrente à infração ao art. 165-A do CTB. A sentença condenou o requerente/recorrente por litigância de má-fé no valor da multa aplicada.
2. O fato relevante. O recorrente argumenta que não houve configuração de litigância de má-fé, pois não houve qualquer comportamento de má-fé por parte do recorrente/requerente, eliminando, assim, os requisitos necessários para a aplicação dessa sanção. Sustenta a necessidade de interpretação restritiva. Afirma que a ação foi proposta por inconformismo com a decisão administrativa e está protegido pelo direito de ação. Requer a reforma parcial da sentença para que seja retirada a condenação por litigância de má-fé e seja deferida gratuidade de justiça. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência ou não de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De início, em que pese o pleito por concessão da gratuidade de justiça, verifica-se que o recorrente juntou o comprovante de recolhimento das custas recursais. Logo, compreende-se como pleito contraditório o requerimento e o recolhimento. É também entendimento do Superior Tribunal de Justiça que “O recolhimento das custas é ato incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, pela proibição de a parte adotar comportamentos contraditórios - venire contra factum proprium” (AgInt no AREsp: 1563316 DF ). Assim, resta prejudicada a análise do pedido de gratuidade.
5. Na origem, o requerente/recorrente ingressou com ação visando a declaração de nulidade do auto de infração n. S002873785 decorrente da infração prevista no art. 165-A, do CTB, por ausência de condições para configuração da embriaguez e da ausência de certificação do equipamento de aferição de alcoolemia. A sentença julgou improcedente o pedido de nulidade do auto e fixou multa por litigância de má-fé (art. 81, do CPC), no valor da multa aplicada pela infração de trânsito, qual seja, R$ 2.934,70 (ID 70439364 p. 1).
6. Cumpre destacar que não há impugnação quanto ao auto de infração, mas, exclusivamente, quanto à multa por litigância de má-fé.
7. O Juízo de origem, na sentença de ID 70439379, fundamenta a aplicação da multa por litigância de má-fé no argumento de que a parte requerente deduz pretensão contra texto expresso de lei (art. 165-A, do CTB) e “pelo fato de que há definição da constitucionalidade da disposição pelo órgão apto a interpretar, em última instância, a Constituição”.
8. O Código de Processo Civil, em seu art. 80, dispõe que incorre em ato de litigância de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, que alterar a verdade dos fatos, utilizar-se do processo para objetivo diverso daquele previsto na lei ou, de qualquer forma, causar embaraço ao andamento processual.
9. Não há dúvida de que procede de modo temerário a parte recorrente que promove ação para discutir a legalidade da autuação, mesmo ciente previsão expressa no texto da lei que prevê como infração ao CTB a mera recusa do condutor em realizar o teste do etilômetro, independentemente de auto de constatação (art. 165-A, do CTB e Súmula 16 TUJ). Aduz que a narrativa do ocorrido é reproduzida em uma sequência de ações e na mesma ordem cronológica. Nesse quadro, resta, portanto, caracterizada a conduta em clara afronta ao artigo 80, I, do CPC, razão pela qual deve a parte ser responsabilizada pelo dano processual causado. Precedentes: TJDFT Acórdãos 1963058 e 1931329.
10. Desse modo, restando caracterizada a violação à boa-fé processual e ao dever de lealdade, impõe-se a aplicação de multa por litigância de má-fé, não merecendo reparos a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.
12. Custas recolhidas. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, I; CTB, art. 165-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 1563316 DF Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j: 17/02/2020; TJDFT, Enunciado no 16 TUJ; Acórdão 1963058, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 03/2/2025; Acórdão 1931329, Relatora Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 7/10/2024.